Tribunal: TJPA
Processo: 0809065-24.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809065-24.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARILVA RAIMUNDA CARDOSO FERREIRA, ALBA ROSA MALHEIROS LOPES, CACILDA RIBEIRO DE SOUZA, CELIA MARIA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA, DENNER JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO, DALVA NASCIMENTO E SOUZA, DENISE PEREIRA SA, HENRIETE BOA MORTE DA COSTA, ILEUDA SALVIANO MARQUES PINHEIRO, IARA CONCEICAO DE SOUZA PINHEIRO, JOELITA DE CASTRO FERREIRA, KARINE ALVES TAVARES SABINO, LECY MESQUITA DAMASCENO, LUCIA LOPES DE CARVALHO, MARIA VERONICA DE SOUSA MARQUES, MARIA DAS GRACAS MAIA SANTOS, MARIA NUNCY PEDROSO PEREIRA, NEDY PEDROSO DE SOUZA, ORLECE CANCIO ALVES, REJANE DE CASSIA NUNES LIMA, RENY SOUZA DE LIMA, MARIA NAETE DE SOUSA, KARLA CRISTINA CARVALHO DE LIMA BONA, DETIMAR SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DECURSO DO PRAZO. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8420629, por meio da qual

acolhi a preliminar arguida pela parte ré, revogando a liminar deferida e, por fim, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, a suspenção do prazo decadencial, autorizada pela Lei 14.010/20 em virtude dos efeitos da pandemia da Covid-19.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9213704.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Com efeito, o direito de propor ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do artigo 975 que preceitua:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

No presente caso, de acordo com a Certidão de Trânsito em Julgado (ID 3616890 - Pág. 1), o acórdão exarado nos autos da Ação transitou livremente em julgado, no dia 03/08/2018.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão da decadência - considerados os elementos dos autos - tem-se a conclusão de que no momento do ajuizamento da presente ação rescisória, isto é, em 09/09/2020, já havia transcorrido o prazo de dois anos, previsto no art. 975 do CPC. Portanto, tenho que a demanda foi atingida pela decadência.

A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final.

(AR 1804 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 495 DO CPC – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial.
– O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória impede, uma vez consumado “in albis” esse lapso de ordem temporal, que se impugne a “res judicata”, eis que, “Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (...)” (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência.

(AR 1398 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe217 DIVULG 28-10-2015 PUBLIC 29-10-2015)

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO BIENAL. DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA DATA EM QUE FORA CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO INTEMPESTIVA. PRECEDENTES DO STJ. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(2018.01340499-85, 188.105, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-06)

AGRAVO REGIMENTAL ? FUNGIBILIDADE - RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS, CONTADOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. PRAZO BIENAL DECADENCIAL INSUSCETÍVEL DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 495 do CPC/1973 prevê o prazo bienal para o ajuizamento da ação rescisória. O fato do alegado indeferimento do pedido de vistas do autor da ação rescindenda, em data posterior ao trânsito em julgado rescindendo, não elide a aplicação do prazo previsto em lei para o ajuizamento da ação, em que o prazo bienal decadencial é insuscetível de suspensão e interrupção. Entendimento contrário compromete a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada, valores com assento constitucional
. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM À UNAMINIDADE DESPROVIDO.

(2017.00910079-33, 171.381, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-09, Publicado em 2017-03-10)

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADA EM 16.10.2012. DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 11.03.2015, APÓS, O PRAZO BIENAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJPA - AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0002148- 95.2015.814.0000, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - Julgado em 15/7/2015.)
Impende ressaltar que, no contexto pandêmico, foram implementadas suspensões dos prazos processuais mediante portarias conjuntas, dentre elas as de números 3 (processos físicos – 30 dias); 5 (suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativo – 24/03 a 30/04/2020); 6 (suspensão dos prazos processuais – em 26/03/2020); 9 ( suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que tramitem em meios eletrônico e físico, no âmbito, pelo período de 15 a 24 de maio de 2020); 11 (suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo período de 15 a 24 de maio de 2020); 13 (suspensos os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus, que tramitem em meios eletrônico e físico pelo período de 25 de maio a 14 de junho de 2020).

Os prazos processuais foram retomados, em 15/06/2020, nos termos do artigo 2º da Portaria Conjunta nº 14/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020, senão vejamos:

"Art. 2º Os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição,
que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir de 15 de junho de 2020
, observadas as demais disposições contidas no art. 2º, da Portaria Conjunta nº 7/2020/GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020."

Não obstante as referidas suspensões de prazos processuais,
a contagem do prazo decadencial na ação rescisória não é atingida por essas determinações, que tem natureza material, ou seja, peremptória, não admitindo suspensão ou interrupção.

Nesse sentido, há decisão perante o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – IMPRORROGABILIDADE.
O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final.

(AR 1804 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)

E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL A QUE ALUDE O ART. 495 DO CPC – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O direito à rescisão da sentença de mérito (ou do acórdão), qualquer que seja o fundamento da ação rescisória, extingue-se após consumado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, cujo termo inicial passa a fluir da data do trânsito em julgado do acórdão ou do ato sentencial. – O caráter preclusivo e extintivo do prazo decadencial dentro do qual deve ser promovido o ajuizamento oportuno da ação rescisória impede, uma vez consumado “in albis” esse lapso de ordem temporal, que se impugne a “res judicata”, eis que, “Decorrido o biênio sem a propositura da rescisória, há coisa soberanamente julgada (...)”
(JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/250, item n. 696, 9ª ed., 1987, Saraiva – grifei). Jurisprudência.

(AR 1398 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe217 DIVULG 28-10-2015 PUBLIC 29-10-2015)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/02/2023